Tribunal: TJDFT
Processo: 0709474-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ALICERÇAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA NÃO ELUCIDADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. In casu, ao término da instrução não restaram satisfatoriamente carreados ao processo os elementos probatórios necessários a sustentarem uma decisão condenatória, isso porque, não há provas da autoria do delito, afigurando-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio que assegura ao acusado o "benefício da dúvida", consubstanciado no in dubio pro reo.
2. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença absolutória mantida.